Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709242-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO RODRIGUES PAPA EMBARGADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernando Rodrigues Papa contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 56738371) que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo embargante por não estar preenchido o pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento. Nas razões recursais (ID 56815231), o embargante sustenta que esta Relatoria “(...) partiu de premissa equivocada ao não conhecer do agravo de instrumento”. Argumenta que “A decisão que ensejou o novo agravo de instrumento foi instrumentalizada não como pedido de reconsideração (providência irrecorrível), mas como liminar em cognição exauriente, após o contraditório e ampla defesa” e que “(...) a providência surge como decisão interlocutória e não despacho, sendo, portanto, recorrível via agravo de instrumento. Com efeito, o próprio juízo cunhou se tratar de decisão interlocutória”. Ao final, alega ser “(...) de rigor que seja reconhecida a decisão interlocutória na origem, com o recebimento do agravo de instrumento em sede recursal (após esses aclaratórios) e, diante da situação modificada, havendo probabilidade do direito além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o deferimento do efeito ativo para compelir a NU PAGAMENTO S/A a não realizar novas consultas ao CPF do agravante/embargante, fixando astreinte de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ato”. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator prolator da decisão monocrática embargada julgar os embargos monocraticamente. Conforme relatado, nas razões recursais (ID 56815231), o embargante se insurge contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Entretanto, não aponta nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, que justificam a oposição de embargos de declaração. Ao contrário, o embargante apresenta mera pretensão de reconsideração da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Com essas razões, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 56738371. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 22 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.